Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-66.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso tirado contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de colisão traseira

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso tirado contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de colisão traseira entre veículos, julgando extinta a demanda em relação à Municipalidade ré e outro dos corréus por ilegitimidade passiva, além de condenar solidariamente os demais ao pagamento de danos materiais e rejeitar a reconvenção apresentada por um dos réus.
2. A apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento das matérias impugnadas, de modo que, com a exclusão definitiva do ente público, a demanda passa a versar unicamente sobre responsabilidade civil entre particulares. Precedentes deste e. TJSP.
3. Segundo a Resolução TJSP no 623/2013, com redação determinada pela Resolução no 835/2020, as ações de reparação por acidente de veículos, ainda que evolvam entidades de direito público, cumprem ser deslindadas perante a Terceira Subseção de Direito Privado.
4. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à uma das c. Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, entre a 25a e a 36a.